Tribunal: TJDFT
Processo: 0708881-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PAGAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARTIGO 922 DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que o duplo efeito se opera ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. Não conhecimento da pretensão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da sentença que, em execução de título extrajudicial, após apresentação pelo exequente de proposta de acordo com o devedor, frise-se, devidamente citado, extinguiu o feito por perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
3. Concretizado o acordo entre as partes para pagamento da dívida objeto da execução, sem haver novação, cabível a suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação, na forma do artigo 922 do CPC. Ademais, inexistentes quaisquer das condições previstas no artigo 924 do CPC para extinção da execução, mostra-se prematura a extinção do feito.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.